Tribunal: TJES
Processo: 5000059-59.2021.8.08.0068
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Fornecimento de Água; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000059-59.2021.8.08.0068
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: COMPANHIA ESPIRITO SANTENSE DE SANEAMENTO
RECORRIDO: JOAO BATISTA CARVALHO
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada por João Batista Carvalho em face da Companhia Espírito Santense de Saneamento - CESAN, na qual o autor alega ter ficado sem o fornecimento básico de água durante mais de 72 (setenta e duas) horas, sem qualquer aviso ou justificativa.

Em sede de

sentença (ID 5791843) foi julgado parcialmente procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“
Face ao exposto e por tudo mais o que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE, com fulcro no art. 487, I, do CPC, o pedido formulado na inicial, nos seguintes termos) Condenar a requerida a pagar ao autor, o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), a título de danos morais, com correção monetária e juros; a correção monetária incide a partir do presente arbitramento, na forma da Súmula 362, do STJ e os juros moratórios de 1% ao mês contam-se da citação por se tratar de relação contratual.
”

Irresignado, o Recorrente apresentou recurso inominado (ID 5791346), requerendo a reforma da sentença para reduzir a indenização por danos morais.

Verifica-se que foram devidamente apresentadas as contrarrazões pela parte requerente, ora recorrida, ocasião em que pugnou pela manutenção integral da sentença. (5791351)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

Analisando os autos, entendo que não deve prosperar o pleito recursal, pelas razões e fundamentos a seguir expostos.

Inicialmente, insta salientar que a requerida, ora recorrente, alegou que a sua responsabilidade pelos danos causados à autora deveria ser afastada em face dos efeitos climáticos que assolaram a localidade naquela época, acarretando a interrupção do fornecimento de água. Contudo, a requerida não trouxe aos autos qualquer comprovação de suas alegações.

Ocorre que, em se tratando de relação de consumo, a responsabilidade da empresa de saneamento, na condição de concessionária de serviço público, é objetiva, nos termos do artigo 37, § 6º, da Constituição Federal, pelo que, responde pelos danos que seus agentes derem causa, seja por ação ou omissão.

Por possuir responsabilidade civil objetiva, a requerida apenas se exime do dever de indenizar os prejuízos suportados pelos consumidores quando comprovar a inexistência de deficiência no fornecimento de energia ou culpa exclusiva do consumidor, caso fortuito ou força maior, o que não restou demonstrado no caso em apreço.

Desta feita, comprovada a falha na prestação do serviço e não demonstrada qualquer excludente de responsabilidade, deve a concessionária recorrida ser responsabilizada pelos prejuízos suportados pela autora.

Diante do caso em tela, entendo tal qual o juízo de primeiro grau, no sentido de que o dano moral restou caracterizado. Pois, a parte autora passou por transtornos que excederam os limites da normalidade. Motivo pelo qual, entendo por mantê-la nos moldes fixados pelo juízo a quo, vez estarmos diante de conduta que lesionou a parte requerente, situação que é suficiente para gerar indenização pelo abalo sofrido. Entendo que a indenização por danos morais arbitrada (R$ 4.000,00) se apresenta justa e suficiente, em montante condizente com a gravidade da conduta do recorrente, com a extensão dos danos experimentados pela parte recorrida e com a capacidade econômica das partes, objetivando, assim, amenizar a dor e o sofrimento da recorrida, sem lhe causar enriquecimento indevido, não descuidando do caráter pedagógico, no sentido de induzir a recorrente a adotar uma postura mais diligente na prestação dos seus serviços.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A SENTENÇA PODERÁ SER MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, A TEOR DO QUE DISPÕE O ARTIGO 46 DA LEI 9099/95, SEM A NECESSIDADE DE NOVA FUNDAMENTAÇÃO JURÍDICA”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno as recorrentes ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)